Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-44.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. ART. 329, CAPUT, E 331 DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. FÉ PÚBLICA. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, o acusado ofendeu a honra de policiais militares com xingamentos e palavras de baixo calão em razão de ordem legal para fechamento de seu estabelecimento comercial que funcionada fora do horário estabelecido, não sendo configurado como mero xingamento às pessoas, mais sim, desacato proferido diretamente aos agentes públicos no exercício de suas atribuições. Além disso, o réu utilizou a resistência de forma ativa e física, exorbitando o seu ato de forma violenta contra os policiais.
2. O depoimento dos policiais militares, em Juízo, é prova apta ao decreto condenatório, especialmente quando não contraditado ou desqualificado, tendo em vista que são merecedores de fé emanada por agentes públicos.
3. Não há que se falar em exclusão da culpabilidade do agente infrator em relação aos crimes cometidos quando tratar-se de crimes formal e de mera conduta, bastando, para a sua configuração, o cometimento do verbo nuclear da tipicidade do delito, que restaram fartamente comprovados.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.